Tribunal: TJMT
Processo: 0002940-51.2008.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002940-51.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOs DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATO DE NATUREZA BANCÁRIA – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE – SÚMULA 297 DO STJ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA – REJEITADA – TEMA 607 DO STF – CERAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – TARIFA DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO – ILEGALIDADE – RESOLUÇÃO N. 3.516/2007 DO BACEN – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 27, CDC – EFEITOS DA SENTENÇA RESTRITO AOS CONSUMIDORES HIPOSSUFICIENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – TEMA 1002 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas
. INTELIGÊNCIA DO TEMA 607 DO STF.

2.
Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe à parte ré trazer aos autos toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão.

3. nos termos da súmula 297 do stj, O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

4. a Resolução n. 3.516/2007, do BACEN, veda a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada de contratos de concessão de crédito, POIS,

revela-se contrária aos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, além de afrontar diretamente inúmeras regras previstas no referido diploma, em especial o disposto no §2° do art. 52.

5. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista no ART. 27 DO CDC.

6. nA ESPÉCIE, os efeitos da sentença DEVEM SE RESTRINGIR aoS consumidores hipossuficientes, UMA VEZ que a demanda foi proposta pela Defensoria Pública, DEVENDO SER OBEDECIDO O QUANTO DISPOSTO NO Tema n. 607 do STF.

7. CONFORME DEFINIDO NO TEMA 1002 DO STF, É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação civil pública movida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra o Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar abusiva a cláusula que permite a cobrança de tarifa de quitação antecipada nos contratos de empréstimo pessoal, condenando o requerido a devolução da quantia paga pelos consumidores pessoas físicas no âmbito do Estado de Mato Grosso, acrescido dos consectários legais, cuja individualização deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença, respeitado o prazo prescricional de 03 (três) anos para a repetição do indébito, além da publicação da sentença, em 02 (dois) jornais de grande circulação do Estado, com destaque para a obrigação de devolução dos valores indevidamente cobrados, após o transito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como ao pagamento das custas processuais, rejeitando, contudo, o pedido de fixação de honorários advocatícios em favor da autora.

Inconformado, o Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. argui preliminarmente a perda do objeto da demanda, sob a alegação de que não cobra a tarifa de quitação antecipada desde 20007, com o advento da Resolução n. 3.516/2007, do BACEN.

Também preliminarmente, defende a ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários, quais sejam, a União e o BACEN, bem como a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar feito.

Seguindo na via preliminar, defende a inépcia da inicial, por ausência de causa de pedir e impossibilidade jurídica do pedido.

Continuando a saga preliminar, invoca a ilegitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública.

Ainda preliminarmente, defende a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

No mérito, sustenta a impossibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, a legalidade da cobrança da tarifa de quitação antecipada, a impossibilidade de repetição do indébito e inadmissibilidade da ordem de publicação da sentença em jornais de grande circulação.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, que a eficácia do
decisum
seja restrito aos consumidores hipossuficientes e que a multa aplicada em caso de descumprimento seja minorada.

Já a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso recorre defendendo a reforma parcial da r. sentença, para que seja fixada verba honorária sucumbencial em seu favor.

De outra banda, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso recorre defendendo a necessidade de ser imposta obrigação de não fazer, a fim de que o requerido se abstenha de cobrar futuramente a tarifa de quitação antecipada, bem como o reconhecimento do prazo quinquenal para a repetição do indébito e que os efeitos da sentença sejam restritos aos consumidores hipossuficientes.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 105043967 – pág. 13/29), requerendo o desprovimento do recurso apresentado pelo Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.

O Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. também apresentou contrarrazões (id.105043968 – pág. 10/14 e id. 105043968 – pág. 35/39), pugnando pelo desprovimento dos apelos aviados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira (id. 105043969 – pág. 12/22), opinou pelo provimento parcial do apelo interposto pelo Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., apenas para que os efeitos da sentença sejam restritos aos consumidores hipossuficientes, pelo desprovimento do recurso apresentado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo provimento do apelo aviado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para que o prazo prescricional da repetição do indébito seja quinquenal, além de ser imposta a obrigação de não fazer requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação civil pública movida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra o Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar abusiva a cláusula que permite a cobrança de tarifa de quitação antecipada nos contratos de empréstimo pessoal, condenando o requerido a devolução da quantia paga pelos consumidores pessoas físicas no âmbito do Estado de Mato Grosso, acrescido dos consectários legais, cuja individualização deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença, respeitado o prazo prescricional de 03 (três) anos para a repetição do indébito, além da publicação da sentença, em 02 (dois) jornais de grande circulação do Estado, com destaque para a obrigação de devolução dos valores indevidamente cobrados, após o transito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como ao pagamento das custas processuais, rejeitando, contudo, o pedido de fixação de honorários advocatícios em favor da autora (id. 105043964 – pág. 20/43).

Irresignado, o Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. argui preliminarmente a perda do objeto da demanda, sob a alegação de que não cobra a tarifa de quitação antecipada desde 2007, com o advento da Resolução n. 3.516/2007, do BACEN.

Sem razão
. Basta um simples manuseio dos autos, para se verificar que o requerido não apresentou uma prova sequer de que não cobra a tarifa de quitação antecipada desde 2007, com o advento da Resolução n. 3.516/2007, do BACEN.

Além disso, no mérito do apelo interposto, a instituição financeira defende a legalidade da aludida tarifa, o que não deixa dúvidas de que tal cobrança permaneceu.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Também preliminarmente, defende a ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários, quais sejam, a União e o BACEN, bem como a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar feito.

Sem razão
. Ora, muito embora a cobrança da tarifa de quitação antecipada decorra de Ato Normativo do CMN e de Resolução do BACEN, a responsabilidade pelo contrato firmado com os consumidores é do requerido, assim como eventuais prejuízos causados, sendo os pedidos da inicial requeridos contra a instituição financeira em questão, de forma específica.

Logo, não há que se falar na existência de litisconsorte passivo necessário e muito menos na incompetência da Justiça estadual para processar e julgar o feito, de modo que
afasto a preliminar
.

Seguindo na via preliminar, defende a inépcia da inicial, por ausência de causa de pedir e impossibilidade jurídica do pedido.

Sem razão
.
Basta uma simples leitura da peça inaugural para verificar que dos fatos narrados decorre logicamente a conclusão, assim como a causa de pedir e os pedidos.

Desse modo, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

Neste sentido, se mostra a jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, I E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
...”.
(REsp n. 343592/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

À vista disso, resta patente a causa de pedir na inicial, assim como a possibilidade jurídica dos pedidos, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Continuando a saga preliminar, invoca a ilegitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública.

Sem razão
. No caso,
convém destacar que a legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública foi pacificada pelo e. STF ao julgar o Tema 607, que é claro ao dispor que
“A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas”
.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar
.

Ainda preliminarmente, defende a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Sem razão
. É certo que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei)

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através da prova documental, entendo que a realização de outras provas se mostra totalmente desnecessária no caso vertente.

Destarte,
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustenta a impossibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, a legalidade da cobrança da tarifa de quitação antecipada, a impossibilidade de repetição do indébito e inadmissibilidade da ordem de publicação da sentença em jornais de grande circulação.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja este o entendimento, que a eficácia do
decisum
seja restrito aos consumidores hipossuficientes e que a multa aplicada em caso de descumprimento seja minorada.

Já a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso recorre defendendo a reforma parcial da r. sentença, para que seja fixada verba honorária sucumbencial em seu favor.

De outra banda, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso recorre defendendo a necessidade de ser imposta obrigação de não fazer, a fim de que o requerido se abstenha de cobrar futuramente a tarifa de quitação antecipada, bem como o reconhecimento do prazo quinquenal para a repetição do indébito e que os efeitos da sentença sejam restritos aos consumidores hipossuficientes.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os recursos serão analisados em conjunto, ante a semelhança das alegações.

Superada essa questão, necessário se faz dizer que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, consoante bem anotado pelo MM. Juiz ao proferir a r. sentença, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Nesse diapasão, a Súmula do STJ elucida a questão ao dispor que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, consoante visto no caso em voga.

Visto isso,
in casu
, no que se refere à cobrança da tarifa de quitação antecipada, objeto da presente ação civil pública, o c. STJ, ao julgar o REsp n. 1.370.144/SP, interposto pelo próprio recorrente, diga-se de passagem, definiu que a cobrança alhures vem em prejuízo do consumidor, gerando a redução ou até mesmo o total afastamento do desconto previsto no CDC, não sendo admitida. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DEMAIS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NÃO CABIMENTO.
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO.
TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. LEGALIDADE LIMITADA. CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE 10/12/2007. RESOLUÇÃO CMN Nº 3.516/2007.

1. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com a finalidade de ver reconhecida a nulidade de cláusulas contratuais que contenham a obrigação de pagamento de tarifa pela quitação antecipada de dívida.

2. A existência de obrigação contratual semelhante à exigida pela recorrente não é capaz de gerar o litisconsórcio passivo necessário com as demais instituições financeiras existentes no país. Para tanto, é indispensável, salvo nos casos em que a lei o imponha, que os litisconsortes sejam partes de uma peculiar relação de direito material, única e incindível, que determina, como imperativo lógico necessário, um julgamento uniforme para todos (art. 47 do CPC/1973). Precedente.

3. O Ministério Público detém legitimidade para propor ação civil pública a fim de debater a cobrança de tarifas/taxas bancárias supostamente abusivas, por se cuidar de tutela de interesses individuais homogêneos de consumidores/usuários do serviço bancário (art. 81, III, da Lei nº 8.078/1990). Precedentes.

4. A análise acerca da legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser analisada à luz da Lei nº 4.595/1964, que regula o sistema financeiro nacional e determina que compete ao Conselho Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (artigos 4, IX, e 9º).

5. Durante a vigência da Resolução CMN nº 2.303/1996 era lícita a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços pelas instituições financeiras, entre eles o de liquidação antecipada de operação de crédito, desde que efetivamente contratados e prestados, salvo àqueles considerados básicos. Em 8 de setembro de 2006 entrou em vigor a Resolução CMN nº 3.401/2006, que dispôs especificamente a respeito da possibilidade de cobrança de tarifas sobre a quitação antecipada de operações de crédito e arrendamento mercantil, matéria que até então vinha sendo disciplinada de maneira genérica pela Resolução CMN nº 2.303/1996. Somente com o advento da Resolução CMN nº 3.516, de 10 de dezembro de 2007, é que foi expressamente vedada a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada de contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro.

6. Para as operações de crédito e arrendamento mercantil contratadas antes de 10/12/2007 podem ser cobradas tarifas pela liquidação antecipada no momento em que for efetivada a liquidação, desde que a cobrança dessa tarifa esteja claramente identificada no extrato de conferência.

7. Recurso especial parcialmente provido.”
(3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.02.2017 – negritei e grifei).

Não obstante, sabe-se que a Resolução n. 3.516/2007, do BACEN, veda a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada de contratos de concessão de crédito, confira:

“
Art. 1º Fica vedada às instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada nos contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, firmados a partir da data da entrada em vigor desta resolução com pessoas físicas e com microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 2º O valor presente dos pagamentos previstos para fins de amortização ou de liquidação antecipada das operações de que trata o art. 1º contratadas a taxas prefixadas deve ser calculado:

I - no caso de contratos com prazo a decorrer de até 12 meses, com a utilização da taxa de juros pactuada no contrato;

II - no caso de contratos com prazo a decorrer superior a 12 meses:

a) com a utilização de taxa equivalente à soma do spread na data da contratação original com a taxa SELIC apurada na data do pedido de amortização ou de liquidação antecipada;

b) com a utilização da taxa de juros pactuada no contrato se a solicitação de amortização ou de liquidação antecipada ocorrer no prazo de até sete dias da celebração do contrato.

§1º A taxa de desconto aplicável para fins de amortização ou liquidação antecipada, observado o disposto nos incisos I e II deste artigo, deve constar de cláusula contratual específica.

§2º O spread mencionado neste artigo deve corresponder à diferença entre a taxa de juros pactuada no contrato e a taxa SELIC apurada na data da contratação.
” (negritei).

Dessa forma, a cobrança de tarifa sobre pedido de liquidação antecipada de contratos a prazo revela-se contrária aos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, além de afrontar diretamente inúmeras regras previstas no referido diploma, em especial o disposto no §2° do art. 52.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NÃO PAGAMENTO DE MONTANTE DECORRENTE DE COBRANÇA DE JUROS E TAXAS DECORRENTE DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – RESOLUÇÃO 3.516/2007 – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS PARA A LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS – ILICITUDE DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

“(...)
Durante a vigência da Resolução CMN nº 2.303/1996 era lícita a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços pelas instituições financeiras, entre eles o de liquidação antecipada de operação de crédito, desde que efetivamente contratados e prestados, salvo àqueles considerados básicos. Em 8 de setembro de 2006 entrou em vigor a Resolução CMN nº 3.401/2006, que dispôs especificamente a respeito da possibilidade de cobrança de tarifas sobre a quitação antecipada de operações de crédito e arrendamento mercantil, matéria que até então vinha sendo disciplinada de maneira genérica pela Resolução CMN nº 2.303/1996. Somente com o advento da Resolução CMN nº 3.516, de 10 de dezembro de 2007, é que foi expressamente vedada a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada de contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro. 6. Para as operações de crédito e arrendamento mercantil contratadas antes de 10/12/2007 podem ser cobradas tarifas pela liquidação antecipada no momento em que for efetivada a liquidação, desde que a cobrança dessa tarifa esteja claramente identificada no extrato de conferência.
7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1370144 SP 2013/0051730-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2017) [...]”
(RAC n. 123.216/2017, 1ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 30.01.2018 – negritei).

Com relação à contrapropaganda, a pretensão da instituição financeira revela-se despropositada, pois, tal medida não só tem previsão na Norma Consumerista, mas se revela necessária à efetivação da sentença, vez que seu objetivo é informar os consumidores potencialmente lesados sobre o teor do comando judicial.

De outro norte, no tocante a multa diária fixada,
mister
se faz constar que nas primeiras lições do direito ensinam que a sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal (antigo 461, §6º, CPC/73), que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.08.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, conclui-se, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra justa e razoável, devendo ser mantida.

Seguindo na resolução dos recursos, acerca do pleito de obrigação de não fazer, objeto do apelo do Ministério Público, para que
o requerido se abstenha de cobrar futuramente a tarifa de quitação antecipada
, verifica-se que o MM. Juiz andou bem ao rejeitá-lo, sob pena de julgamento
ultra petita
, pois, o referido pedido não constou da exordial
.

Ora, é cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de pedido que não foi efetuado na exordial e nem controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2º, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1ª Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

Dessarte, a r. sentença deve ser mantida nesse particular.

Entretanto, no tocante a prescrição aplicável ao caso específico dos autos, com o devido respeito, observa-se que o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto, tendo em vista que, ante a aplicação do CDC, deve ser considerado o seu art. 27, por ser mais benéfico ao consumidor, o qual é suficientemente claro ao dispor que
“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”
.

Assim, a r. sentença deve ser reformada nesse particular, a fim de considerar a prescrição quinquenal na espécie, cujo termo inicial deve ser o que fora fixado no ato sentencial.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante aos efeitos da r. sentença, percebe-se que, ao contrário do que entendeu o d. magistrado, estes devem se restringir ao consumidores comprovadamente hipossuficientes, haja vista que a demanda foi proposta pela Defensoria Pública, em obediência ao Tema n. 607 do STF, que assim dispõe:
“A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas”
.

A propósito, assim decidiu esse Tribunal em demanda semelhante envolvendo as mesmas partes,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEFENSORIA PÚBLICA - SUSPENSÃO DE VIGÊNCIA DE CLÁUSULA DE CONTRATO BANCÁRIO -LEGITIMIDADE PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEI Nº 11.448/07 – RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO.

A legitimidade para propositura da ação civil pública, conferida à Defensoria por meio da Lei Federal nº 11.448/07, deve ser interpretada em consonância com o comando do art. 134 da Constituição Federal que dispõe que a "Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados".

É legítima a propositura de ação coletiva pela Defensoria Pública, desde que a sentença beneficie as pessoas necessitadas
.”
(TJMT, RAC n. 88.412/2008, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.12.2008 – negritei).

Desse modo, a r. sentença merece reforma também neste ponto.

Ademais, no que refere à fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, o e. STF, ao julgar o tema 1002, fixou entendimento no sentido de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

Assim, a r. sentença merece ser reformada neste ponto, para fixar honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública, ante o seu cabimento.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelas partes, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso, conheço dos recursos interpostos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim de reformar r. sentença em parte para, apenas e tão somente, declarar que a prescrição sobre a repetição do

indébito deve ser quinquenal, nos termos do art. 27, do CDC, bem como os efeitos do ato sentencial, após o transito em julgado, devem se restringir aos consumidores comprovadamente hipossuficientes, em obediência ao Tema 607 do STF, fixando honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023